Tribunal: TJDFT
Processo: 0703489-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INTERDIÇÃO. CURATELA. CURADORA PROVISÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Havendo urgência, o juiz poderá nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos.
2. Em atenção à necessidade de prudência demandada pela situação, não é possível, sem uma maior dilação probatória, com a instauração do contraditório e da ampla defesa, determinar a nomeação da agravante como curadora, ao menos até que a questão possa ser dirimida em sede de cognição exauriente.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.